Tribunal: TJSP
Processo: 1006211-81.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE AFASTADA – PRAZO DECENAL COMPUTADO A PARTIR DA DATA EM QUE O IMÓVEL DEVERIA TER SIDO ENTREGUE, CONSIDERANDO, AINDA, A SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI N° 14010/2020 - APLICAÇÃO DO TEMA N° 996 JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO – IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR COMO PRAZO A DATA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE AFASTADA – PRAZO DECENAL COMPUTADO A PARTIR DA DATA EM QUE O IMÓVEL DEVERIA TER SIDO ENTREGUE, CONSIDERANDO, AINDA, A SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI N° 14010/2020 - APLICAÇÃO DO TEMA N° 996 JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO – IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR COMO PRAZO A DATA DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL - DATA DE ENTREGA CONSTANTE NO CONTRATO – ATRASO CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E, APELO DAS RÉS, NÃO PROVIDO.